Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0706963-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSILENE ALBINO DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Comunique-se e notifique-se a autoridade impetrada (Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal) acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n o 12.016/09), bem como para que dê pronto cumprimento à decisão liminar proferida ao ID 24007426. Notifique-se, ainda, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora